Tribunal: TJPA
Processo: 0002786-88.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002786-88.2018.8.14.0044

ADVOGADO DATIVO: RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA

APELANTE: EDVANDA VIEIRA CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. VIOLAÇÃO À SUMULA Nº 443 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, postulando pela absolvição da ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, almeja a reforma a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Existem duas questões a serem analisadas: i) se a autoria do crime pode ser atestada pelas provas dos autos, ressaltando a defesa que houve a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP para identificação formação da ora apelante; ii) se o magistrado singular incidiu em erro de julgamento na valoração das causas de aumento presentes no caso, em desconformidade com o disposto na Súmula nº 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A respeito do reconhecimento de pessoas, o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, revisou o entendimento anterior daquela Corte, firmando-se a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato.

4. Conclui-se que a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

5. Por outro lado, não há qualquer objeção à demonstração da autoria delitiva por outros meios de prova, especialmente as produzidas em juízo.

6. No caso dos autos, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Precedentes.

7. Na hipótese dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deslocando a pena-base do patamar mínimo legal em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há que se modificar pena ora aplicada.

8. Ademais, curial ressaltar que, ao aplicar a fração de 2/3 (dois terços) para incremento da pena, na 3ª fase dosimétrica, não houve qualquer violação ao teor da Súmula nº 443 do STJ, vez que a presença de cada uma delas foi claramente justificada pelo magistrado a quo, não havendo a mera indicação do número de majorantes para a fixação da fração utilizada.

9. Não obstante, o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante está abarcado pela disposição prevista no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, a qual preconiza que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que amis aumente ou diminua.”

IV. DISPOSIVITO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A respeito do reconhecimento de pessoas, o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, revisou o entendimento anterior daquela Corte, firmando-se a exegese de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato. 2. Conclui-se que a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva. 3. De outra sorte, não há que se falar em irregularidade se o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado pela prova judicial, inclusive no que se refere ao procedimento por meio de fotografias, que será valido quando apresentadas imagens claras e nítidas. 4. Outrossim, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, a condenação poderá ser proferida com fundamento em outras provas disponíveis nos autos, como ocorreu na hipótese. 5. É cediço que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula nº 443/STJ). 6. art. 68 do Código Penal - CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. 7. Na hipótese, verifica-se que estão presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso I do §2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, optando o Juiz primevo em aplicar apenas a fração referente à esta segunda majorante. 8. Dessa forma, não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3 (dois terços), mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento, desde que concretamente fundamentada.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 59, 68, parágrafo único, art. 157, §2º, I, e §2º, II; CPP, art. 155, e art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 202.855/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 23/10/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.660.845/CE, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 16/10/2024; TJ-DFT, AC nº 0703202-71.2020.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T.C., J. 03/10/2024; TJ-RS, AC nº 50115508220238210019, Rel. VANESSA GASTAL DE MAGALHAES, 8ª T.C., J. 30/10/2024; TJ-SP, AC nº 1501446-75.2023.8.26.0545, Rel. CAMILO LÉLLIS, 4ª CDP, J. 05/11/2024; TJ-PE, AC nº 0002663-44.2021.8.17.2100, Rel. EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, 4ª CCRIM, J. 02/10/2024; TJ/PA, APL nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª TDP, J. 12/12/2019; STF, HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, 1ª T., J. 19/08/2024; STJ, HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 13/08/2024; STJ, AgRg no HC nº 872.362/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 16/09/2024; TJ-DFT, AP nº 0722139-32.2020.8.07.0001, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª T.C., J. 01/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Recurso de Apelação Penal e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EDVANDA VIEIRA CAVALCANTE
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Primavera/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
330 (trezentos e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 21351751, que no dia
30/04/2018
, por volta das
19h00min
, em frente à residência da vítima, localizada na Travessa Manoel Antônio Leite, nº 32, próximo ao Conjunto da Caixa Econômica Federal, Bairro Centro, município de
Primavera/PA
, os denunciados
José Costa dos Santos
, vulgo “Zeca”, e
Edvanda Vieira Cavalcante
, ora apelante, agindo em concurso, mediante o emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de fabricação artesanal, subtraíram um aparelho celular
Samsung Galaxy J2 Prime
, cor rosa, IMEI 353116094279089, da ofendida
Edna Maria Ribeiro da Silva
.

Segundo restou apurado, os denunciados
José
e
Edvanda
estavam em uma
motocicleta POP
, de cor preta, a qual era conduzida por Edvanda, quando abordaram a vítima, sendo que o denunciado José, vulgo “Zeca”, apontou uma arma de produção caseira em direção à vítima e ordenou a entrega de seu aparelho celular, o que foi atendido, e, logo em seguida, os agentes empreenderam em fuga do local.

Noticiou que a vítima tomou ciência que o casal havia feito um “arrastão” na cidade, mas as pessoas não estavam prestando queixas na Delegacia por temerem por suas vidas, todavia, a vítima formalizou a notícia-crime, o que resultou na detenção dos criminosos.

Comunicou que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o nacional
José Costa dos Santos
, vulgo “Zeca”, confessou a prática do delito e alegou que vendeu o bem roubado na feira do rolo, em Capanema/PA, por R$ 200,00 (duzentos) reais.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos agentes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal
.

A
denúncia foi recebida
em
08/08/2018
, ID 21351752.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
11/04/2022
, ID 21351804.

Ao ser intimada, em
16/05/2023
, ID 21351846, a ora apelante manifestou seu interesse em recorrer da decisão.

Certidão de tempestividade recursal
em
18/07/2023
, ID 21351847.

Recurso recebido
em
23/07/2023
, ID 21351848.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21351861, a defesa requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, bem como, pela ausência de reconhecimento pessoal do autor do delito, em inobservância ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base, e, igualmente, a redução da fração utilizada para exasperação da reprimenda, na 3ª etapa dosimétrica, em atenção ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, com a consequente redução da pena. Por derradeiro, solicitou a concessão da suspensão condicional da pena, caso a pena readequada seja estabelecida em patamar inferior à 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21351867, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21577570, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença ora recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EDVANDA VIEIRA CAVALCANTE
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Primavera/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
330 (trezentos e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21351861, a defesa requereu a absolvição da ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, bem como, pela ausência de reconhecimento pessoal do autor do delito, em inobservância ao
artigo 226 do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base, e, igualmente, a redução da fração utilizada para exasperação da reprimenda, na 3ª etapa dosimétrica, em atenção ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, com a consequente redução da pena. Por derradeiro, solicitou a concessão da suspensão condicional da pena, caso a pena readequada seja estabelecida em patamar inferior à 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 77 do Código Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

A respeito do reconhecimento de pessoas, o c.
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC
, sob a relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, revisou o entendimento anterior daquela Corte, firmando-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato.

Conclui-se que a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais, como único meio de prova ou quando todo o acervo dele deriva.

De outra sorte, não há que se falar em irregularidade se o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado pela prova judicial, inclusive no que se refere ao procedimento por meio de fotografias, que será valido quando apresentadas imagens claras e nítidas.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”. 4. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no RHC nº 202.855/SP, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).
Grifei

Outrossim, mesmo em caso de inobservância do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, a condenação poderá ser proferida com fundamento em outras provas disponíveis nos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E JUDICIALIZADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, entretanto, há de se fazer um distinguishing, pois, apesar de eventual inobservância ao preconizado no art. 226 do CPP, a autoria delitiva restou corroborada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, os quais confirmaram o reconhecimento do agravante realizado pela vítima na delegacia, bem como pelo próprio contexto da localização da res furtiva em posse do acusado minutos após a prática delitiva
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.660.845/CE, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).
Grifei

Na hipótese vertente, consta que a vítima
Edna Maria Ribeiro da Silva
compareceu perante a autoridade policial para declarar que na data de
30/04/2018
, aproximadamente às 19h55min, para comunicar a ocorrência dos fatos.

Compartilhou que estava em frente à casa de seu cunhado, acompanhada de outras duas pessoas, quando chegou um casal em uma motocicleta, de cor vermelha, que era conduzida por uma mulher. Informou que, no momento da abordagem, o homem desceu com uma arma de fogo em punho, apontando-a na direção da vítima, e ordenou a entrega do seu aparelho celular, o que foi atendido. Declarou que, após a subtração do bem, o homem retornou para a motocicleta, na qual sua companheira aguardava, e ambos saíram em fuga.

Pontuou que um indivíduo que reside próximo ao local do crime lhe comunicou que os autores do roubo haviam sido o nacional de vulgo “Zeca”, filho de um senhor conhecido como “Branco”, e sua companheira, os quais teriam feito diversos roubos na mesma data, contra outras pessoas, as quais, por temerem por suas vidas, não compareceram à unidade policial para reportar os fatos.

Corroborando o relato da ofendida, a testemunha
Maria Patrícia Teixeira da Cruz
, ouvida em juízo, rememorou que estava trafegando em sua motocicleta, próximo ao local, quando ouviu o grito da vítima e, ao olhar para averiguar o que ocorrera, notou estar ocorrendo um assalto. Ressaltou que viu a vítima e outras duas pessoas subindo em uma motocicleta, as quais identificou como sendo “ZECA” e sua companheira, a acusada Edvanda.

Sublinhou que, nesse momento, disse ao seu companheiro para saírem logo do local porque quem estava cometendo o crime era “ZECA”. Destacou que já conhecia “ZECA” porque ele mora no mesmo bairro que a testemunha. Declinou que a mulher que estava com ele tinha a seguinte fisionomia: baixa, morena e de cabelo curto.

Em acréscimo, a mencionada testemunha reconheceu, perante a autoridade judicial, a ora apelante
EDVANDA VIEIRA CAVALCANTE
, como sendo a pessoa que acompanhava o acusado
JOSÉ COSTA DOS SANTOS
no dia do crime.

Portando, diversamente do alegado pela combatente defesa, compreendo que apesar de não haver nos autos o reconhecimento pessoal da ora apelante, existem provas hígidas e idôneas que permitem a sua identificação como participante na empreitada delitiva, estando na condução da motocicleta utilizada para sua execução, o que foi ratificado em juízo, não havendo qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, denoto que o procedimento probatório previsto no
artigo 226 do Código de Processo Penal
não se revelou necessário, tendo em vista que a vítima e demais testemunhas foram uníssonas em reconhecer a ora apelante como a companheira do nacional
José Costa dos Santos
, e o acompanhava no curso da ação criminosa.

Com efeito, o procedimento ora impugnado não foi considerado pelo magistrado
a quo
para o seu convencimento acerca da
autoria do crime
, a qual restou consubstanciada nos demais elementos de prova colacionados ao caderno processual.

Logo, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

I – (...). II –
O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso
. (...). VIII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
(TJ-DFT, Acórdão 1930124, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/10/2024, Publicado no DJe: 15/10/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.

A materialidade do crime e a autoria delitiva encontraram pleno amparo nos seguros relatos judiciais da vítima e das testemunhas, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
A inobservância das regras insertas no art. 226 do CPP, por si só, não importa a nulidade do ato, especialmente quando amparado por outros elementos do conjunto probatório
.
Precedentes do STJ e do STF
.
Resolução 484/2022 do CNJ
.
Eventual desrespeito às diretrizes do art. 226 do CPP deve ser ponderada quando da atribuição do peso probatório ao reconhecimento
,
no cotejo com as demais provas produzidas
.
Vítima que realizou o reconhecimento fotográfico do acusado na fase investigativa
,
reafirmando o aponte, em Juízo
,
de forma pessoal
.
Prova segura para a manutenção da condenação
. (...). APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50115508220238210019, Oitava Câmara Criminal, Relator (a): Desembargadora
Vanessa Gastal de Magalhaes
, Julgado em: 30/10/2024).
Grifei

Desta forma, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.

Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas nos autos.
Palavras das vítimas as quais se conferem relevante valor probante e que foram ratificadas em juízo pelos demais coligidos aos autos
– (...). Recurso desprovido.
(TJ-SP, Apelação Criminal n º 1501446-75.2023.8.26.0545, Relator (a): Desembargador
Camilo Léllis
, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 05/11/2024, Data de Registro: 05/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO. (...).

Sabe-se que, nos crimes contra o patrimônio, praticados geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância (AgRg no AREsp 865.331/MG), tendo este e. Tribunal de Justiça, inclusive, sumulado entendimento no sentido de que “Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando ajustada ao contexto probatório, há de prevalecer à negativa do acusado” (Enunciado nº 88)
. (...).
(TJ-PE, Apelação Criminal nº 0002663-44.2021.8.17.2100, Relator (a): Desembargador EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, 4ª CCRIM, Data de Julgamento: 02/10/2024).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA, APL nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação da ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado monocrático, na
1ª fase de dosimetria da pena
, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do
crime de estupro de roubo majorado
, valorando negativamente os vetores
“culpabilidade”
e
“circunstâncias do crime”
, sob a seguinte fundamentação:

“(...). I.
Culpabilidade
, concebida como reprovabilidade da conduta do agente, deve ser valorada
desfavoravelmente
, uma vez que a vítima fez parte de um dos arrastões que os acusados estavam promovendo nesta cidade, fato que agrava o contexto delituoso e diminui as chances de defesa da vítima, já que não teve como se desvencilhar da ação delituosa; (...);
Circunstâncias do Crime são desfavoráveis
à ré no que toca ao roubo, pois esta cometeu o crime em local público, no período diurno, na presença de outras pessoas, demonstrando perspicácia e não temer a ação da população e das autoridades policiais; (...).”
ID 21351838.
Grifei

Na
2ª etapa dosimétrica
,
não foram identificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes
, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o juízo singular visualizou a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, previstas nos
inciso II, §2º, e inciso I, §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
2/3 (dois terços)
, passando, assim, a
pena definitiva
ao patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
330 (trezentos e trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional à época dos fatos.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)”.
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: RT, 2012. p. 414).

A jurisprudência do c.
Supremo Tribunal Federal - STF
é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(STF, HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe em 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
STJ
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ, HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJe em 16/08/2024).

Este Eg.
Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese dos autos, compreendo que o julgador analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, deslocando a pena-base do patamar mínimo legal em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à
“culpabilidade”
e
“circunstâncias do crime”
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, razão pela qual
não há que se modificar pena ora aplicada
.

Ademais, curial ressaltar que, ao aplicar a fração de
2/3 (dois terços)
para incremento da pena, na
3ª fase dosimétrica
, não houve qualquer violação ao teor da
Súmula nº 443 do STJ
, vez que a presença de cada uma delas foi claramente justificada pelo magistrado
a quo
, não havendo a mera indicação do número de majorantes para a fixação da fração utilizada.

Não obstante, o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante está abarcado pela disposição prevista no
parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal
, a qual preconiza que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que amis aumente ou diminua.”

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 68 do Código Penal - CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
.
Na hipótese, verifica-se que estão presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso I do § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo, optando o Juiz primevo em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento, mantida pela Corte estadual
.
Dessa forma, não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3, mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento, desde que concretamente fundamenta
da. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC nº 872.362/SP, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJe de 18/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
Consoante o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, presentes, no caso concreto, duas ou mais causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é lícito ao Magistrado aplicar apenas uma delas, a que represente o maior aumento
.
In casu
,
foram aplicadas as duas frações de aumento de pena - pelo concurso de pessoas (fração de 1/3 - um terço) e pelo emprego de arma de fogo (fração de 2/3 - dois terços) - o que enseja a reforma da sentença para o fim de, na terceira fase da dosimetria, aplicar apenas uma delas, aquela que acarreta o maior recrudescimento da reprimenda (emprego de arma de fogo)
. (...). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (...).
(TJ-DFT, Acórdão 1368755, 0722139-32.2020.8.07.0001, Relator (a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Publicado no DJe: 20/09/2021).
Grifei

Pelos fundamentos discorridos alhures,
não acolho
a pretensão recursal ora examinada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
EDVANDA VIEIRA CAVALCANTE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 17/12/2024